Tribunal: TJMT
Processo: 1014486-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014486-19.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DOUGLAS WILLIAN LOPES DOS SANTOS - CPF: 002.829.651-65 (INTERESSADO), JUIZO DA 4A VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE/MT (INTERESSADO), ANTONIO SULIMAN NETTO - CPF: 035.356.060-04 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FERNANDA CAMARGO DA SILVA (VÍTIMA), ENDRY FERNANDO ALMEIDA DOS SANTOS (VÍTIMA), FERNANDA CAMARGO DA SILVA - CPF: 083.344.421-22 (VÍTIMA), ENDRY FERNANDO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 061.653.981-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ENTENDIMENTO DO STJ E ENUNCIADO N° 43 DA TCCR. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n.o 1038911-41.2024.8.11.0002, pelos crimes de furto qualificado consumado e tentado, praticados em continuidade delitiva. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, desproporcionalidade da medida, existência de condições pessoais favoráveis e excesso de prazo na formação da culpa, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta nos termos do art. 312 do CPP; (ii) analisar se a custódia cautelar é desproporcional diante da natureza dos delitos imputados; (iii) avaliar se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição por medidas cautelares diversas da prisão; e (iv) apurar se houve excesso de prazo na formação da culpa a justificar o reconhecimento de constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada com base no art. 312 do CPP, apontando elementos concretos de materialidade e autoria, aliados à necessidade de garantir a ordem pública diante da gravidade dos fatos e da habitualidade delitiva evidenciada nos autos.

A reiteração delitiva, demonstrada pela utilização do mesmo veículo em diversas ocorrências semelhantes e pela confissão do paciente, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento pacífico do STJ e Enunciado Orientativo n.o 6 da TCCR.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ausência de violência nas condutas, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública, conforme o art. 282, § 6o, do CPP e precedentes do STJ e Enunciado n° 43 da TCCR.

Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, pois a prisão foi decretada em 13 de novembro de 2024 e efetivada em 09 de abril de 2025, havendo regular andamento processual e ausência de qualquer demonstração de desídia ou paralisação injustificada. A razoabilidade do lapso temporal está preservada, especialmente diante da complexidade dos fatos, da pluralidade de condutas imputadas e da necessidade de diligências investigativas, circunstâncias que afastam a alegação de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva encontra respaldo quando fundamentada em elementos concretos de autoria, materialidade e risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP.

A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da custódia cautelar quando presentes fundamentos idôneos.

A mera alegação de excesso de prazo, dissociada de prova da inércia injustificada do Estado, não configura constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 319; CP, arts. 14, II; 71; 155, § 4o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC no 369.027/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 16.12.2016; STJ, HC no 727.045/PB, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 26.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Douglas Willian Lopes dos Santos, contra ato do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, consubstanciado na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos da ação penal no 1038911-41.2024.8.11.0002.

A decisão ora atacada fundamentou-se na presença de elementos suficientes de autoria e materialidade delitivas, necessidade de garantia da ordem pública e gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente. Trata-se da prática, em tese, dos crimes de furto qualificado consumado e furto qualificado tentado, ambos tipificados no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, sendo este último na forma do art. 14, inciso II, do mesmo diploma legal, e cometidos em continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal. A segregação cautelar foi decretada em 13 de novembro de 2024, tendo sido cumprida em 9 de abril de 2025.

O impetrante alega ausência dos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, asseverando que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta apta a justificar a medida extrema. Argumenta, ainda, a desproporcionalidade da custódia cautelar, tendo em vista que os delitos imputados ao paciente não envolveram violência ou grave ameaça à pessoa, o que, segundo a defesa, fragiliza a tese de risco à ordem pública.

Destaca, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, notadamente residência fixa e ausência de indicativos de periculosidade concreta, o que permitiria a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. Por fim, aduz que há evidente excesso de prazo na formação da culpa, configurando constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, motivo pelo qual requer a concessão da ordem, com a consequente revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, sua substituição por medidas menos gravosas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela eminente Procuradora de Justiça
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, manifestou-se pela denegação da ordem de
habeas corpus
vindicada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Analisando os autos, não vislumbro razão suficiente para acolher o pedido formulado pela defensoria, que pleiteia a revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente Douglas Willian Lopes dos Santos ou, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

A controvérsia está centrada na alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, na suposta desproporcionalidade da prisão, na existência de condições pessoais favoráveis e em excesso de prazo na formação da culpa. Contudo, a análise dos autos indica que os fundamentos da prisão preventiva encontram-se adequadamente delineados aos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

No caso dos autos, consta que o paciente é investigado pela prática do crime de furto qualificado consumado (art. 155, § 4o, I, do CP) e furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, I c/c art. 14, II, do CP), ambos em continuidade delitiva (art. 71 do CP), conforme destacado na denúncia e nos autos do inquérito policial no 237.4.2024.36647. O paciente confessou, perante a autoridade policial, a prática dos crimes investigados, mencionando inclusive que subtraiu objetos para utilizá-los na compra de entorpecentes.

Os fatos apurados evidenciam suposta habitualidade criminosa do paciente. Os autos do inquérito policial demonstram a utilização de veículo para o cometimento dos furtos (automóvel VW Gol branco, placa OBS7114), foi identificado em diversas ocorrências policiais, todas registradas na região de Várzea Grande/MT. Tal circunstância, longe de constituir mera presunção, revela padrão de conduta reiterada, o que corrobora o requisito do
periculum libertatis
apontado pela autoridade coatora.

Nesse contexto, cito o Enunciado Orientativo n° 6 desta Corte de Justiça, dispondo:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Portanto, diante do conjunto probatório, da confissão do paciente, da reiteração delitiva evidenciada pelo uso recorrente do mesmo veículo em múltiplas ocorrências criminais, e da fundamentação concreta constante na decisão de primeiro grau, mostra-se legítima a manutenção da prisão preventiva como medida necessária à garantia da ordem pública.

É importante ressaltar que a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita,
não tem o condão de, isoladamente, afastar a segregação cautelar
, desde que presentes elementos concretos que revelem sua necessidade. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

A existência de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos e idôneos que demonstrem a sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.
(STJ, HC no 369.027/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 16.12.2016).

Consoante esse entendimento, destaca-se o teor do Enunciado n° 43 do TCCR:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.

Dessarte, ainda que o paciente ostente condições pessoais aparentemente favoráveis, tais elementos, por si sós, não têm o condão de infirmar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva, quando presentes dados objetivos que evidenciem o risco concreto à ordem pública.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e o entendimento sedimentado nesta Corte, através do Enunciado no 43 do TCCR, reforçam que tais condições subjetivas não prevalecem diante da demonstração do
periculum libertatis
, especialmente quando fundado em reiteração delitiva e gravidade concreta da conduta imputada.

No que tange à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, não se vislumbra qualquer ilegalidade manifesta a ensejar o reconhecimento de constrangimento ilegal.

A prisão preventiva foi decretada em 13 de novembro de 2024 e devidamente cumprida em 9 de abril de 2025, sendo realizada a audiência de custódia no dia seguinte, 10 de abril de 2025, ocasião em que foi mantida a segregação cautelar do paciente.

Consta dos autos que, o feito se encontra na fase de conclusão das investigações, pendente de juntada do relatório final do inquérito policial. A tramitação processual segue dentro dos parâmetros da razoabilidade, especialmente considerando-se a existência de múltiplos fatos conexos e a necessidade de diligências complementares. Assim, o mero decurso do tempo, não configura, por si só, excesso de prazo apto a autorizar a revogação da prisão preventiva do paciente.

Consoante caso em epígrafe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mantém o seguinte posicionamento:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
. 1
.
A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto.
2. Examinando a ordem cronológica, verifica-se que a dilação do prazo para o término da instrução não se deu de maneira irregular, tendo o feito tramitado dentro dos limites da razoabilidade. 3 . Na hipótese, o réu já foi pronunciado e, decorrido o prazo para recurso, foi determinada a intimação das partes na forma do art. 422 do CPP, tendo havido manifestação de ambos. A sessão plenária está designada para o dia 07.07 .2016, de forma que não se apura nenhuma circunstância intolerável, que configure desídia estatal. 4. Recurso a que se nega provimento. (STJ - RHC: 69319 RJ 2016/0081586-4, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 05/05/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2016).

Dessa forma, a prisão preventiva do paciente revela-se medida necessária, proporcional e devidamente fundamentada, diante da presença dos requisitos legais e autorizadores, bem como da existência de elementos concretos que evidenciam o
periculum libertatis,
especialmente da reiteração delitiva demonstrada nos autos. Ademais, inexiste excesso de prazo ou de qualquer ilegalidade nos atos praticados pela autoridade policial no curso da investigação ou pelo juízo
da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Ante o exposto
, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO a ordem de habeas corpus

pretendida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025